Tribunal: TJBA
Processo: 0503937-98.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503937-98.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO ARAUJO MARTINS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ATRANSPI. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Reconhece-se a ilegitimidade passiva da ATRANSPI, entidade responsável pela mera operacionalização do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público no Município de Ilhéus, cabendo a Comissão própria, organizada e regulamentada pelo ente estatal, deferir o pedido de transporte gratuito. Inexistente demonstração de abalo aos direitos da personalidade ou conduta lesiva por parte das rés, não se configura o dano moral pleiteado. Por fim, é devida a condenação do Município de Ilhéus e da ATRANSPI ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Passe livre – Transporte público municipal – Pessoa com deficiência – Direito à gratuidade – Município de Ilhéus.

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE – ATRANSPI – Ilegitimidade passiva – Precedentes do TJBA.

DEFENSORIA PÚBLICA – Atuação contra ente federativo diverso – Município – Condenação em honorários advocatícios – Admissibilidade – Art. 85, § 2º, do CPC – Súmula 421/STJ – Inaplicabilidade.

DANOS MORAIS – Indeferimento administrativo de benefício – Ausência de ilicitude ou má-fé – Não configuração – Improcedência.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Fixação em 10% sobre o valor da causa – Art. 85, § 2º, CPC – Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

03